Tribunal: TJPA
Processo: 0004639-76.1998.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. Não restou devidamente demonstrado nos autos a imprescindibilidade da medida pleiteada. Não se adequando a hipótese dos requisitos do artigo 117 LEP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
PROCESSO N.º 0004639-76.1998.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: SIDNEY DA SILVA POMPEU
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
. Não restou devidamente demonstrado nos autos a imprescindibilidade da medida pleiteada. Não se adequando a hipótese dos requisitos do artigo 117 LEP
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.
A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
PROCESSO N.º 0004639-76.1998.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: SIDNEY DA SILVA POMPEU
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo em Execução Penal
interposto por seu causídico, em favor do apenado
SIDNEY DA SILVA POMPEU,
contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o seu pedido de prisão domiciliar.

Aduz que foi condenado a pena de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, já tendo cumprido 20 anos desta e atualmente encontra-se em regime semiaberto. Que requereu prisão domiciliar para tratamento médico por queixar-se de fortes dores, sangramento e inchaços, em razão de possuir hemorroida grave, inclusive necessitando de cirurgia.

Que no dia 01/04/2020, após requisitado pelo juízo a quo, a SEAP encaminhou relatório de enfermagem sobre o seu estado de saúde, informando queixa de hemorroidas, dispneia e tosse seca. Que reiterado o pedido, no dia 16/04, a Casa Penal teria informado, mediante Laudo Médico, que possui atendimento básico na assistência laboratorial e que o apenado continuava a se queixar de dor anal ao defecar, com sangramento no botão hemorroidal, sugerindo afastamento de 60 (sessenta) dias em caso de cirurgia.

Que o pedido foi negado pelo juízo singular.

Requer a reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedida a prisão domiciliar na forma monitorada e temporária, suscitando ainda a pandemia do covid-19 e a possibilidade de contágio na prisão, sobretudo, face a superlotação carcerária.

O Ministério Público em contrarrazões pugna pelo improvimento do recurso.

O Magistrado singular manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a decisão do juízo singular se encontra devidamente fundamentada, inexistindo quanto a situação excepcional provas a autorizar a sua concessão.
É o relatório.
VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais entendo que não lhe assiste razão.

Como é cediço a prisão domiciliar refere-se à possibilidade do apenado cumprir a sua pena na própria residência, nas situações taxativas elencadas no art. 117 da Lei de Execução Penal, nos seguintes termos:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.

Da análise dos autos entende esta relatora que não restou devidamente demonstrado, inclusive, não há nenhum documento nesse sentido, que o paciente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave e que não esteja recebendo o suporte necessário pelo Estabelecimento Penal, para garantir a excepcionalidade da medida pleiteada.

Acerca do tema, Renato Brasileiro de Lima pontua que não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo e doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional¿ (Manual de Processo Penal. Editora Jus Podivm. 5ª edição. p. 1024).

Assim, não há nos presentes autos elementos suficientes quanto a imprescindibilidade do cumprimento da pena em regime domiciliar. Diante dos fatos, entendo que o agravante não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse que o tratamento ou acompanhamento médico não pudesse ser prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional, bem como, indicação médica de procedimento cirúrgico marcado.

Colaciono os seguintes precedentes desta Turma:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO
. Somente em casos excepcionais é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso. O ora Agravante não comprova estar acometido de doença grave que exija cuidados especiais insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado
. Agravo improvido. Unânime. (2019.02171609-91, 204.548, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-30, Publicado em 2019-05-31) grifo nosso
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO DO AGRAVANTE - REFORMA DA DECISÃO A QUO PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA QUE JUSTIFICASSE A INCOMPATIBILIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS DISPENSADOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 E ART. 318, II DO CPP. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A defesa se imiscuiu em apresentar evidencias materiais, cabais e extreme de dúvidas de suas alegações Ademais, a concessão da prisão domiciliar na hipótese do artigo 318, II do CPP, demandaria a demonstração de que o apenado estivesse extremamente debilitado por motivo de doença grave e que não poderia receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, em face da ausência dessa demonstração, impossível o deferimento do pleito; III - Portanto, ainda que demonstrado, em tese, o fato do paciente ser portador de alguma patologia, pecou em não demonstrar a gravidade do quadro através de elementos de convicção, tampouco a impossibilidade de realização de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional (o que, aliás, já tem sido feito). Logo, diante das razões esposadas, indevida a conversão da custódia em prisão domiciliar; IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
(2019.04637477-95, 209.397, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-07, Publicado em 2019-11-11) grifo nosso

In casu
, sem ignorar os riscos à saúde causados pela pandemia da COVID-19, bem como, a observância das medidas de proteção, o requerente não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas.

Há de ressaltar também que foram adotadas diversas medidas preventivas, para evitar a propagação do coronavirus foram adotadas pelo Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça para
conhecer e negar provimento ao recurso interposto.
É o voto.
P.R.I
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora